Tribunal: STF
Processo: MS 24803
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-29
Data de publicação: 2008-10-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. APOSENTADORIA
   COMPULSÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 27, § 1º
   DA LOMAN. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. ILICITUDE DA PROVA E
   IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. ATIPICIDADE DA
   CONDUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA
   DENEGADA.
1. O impetrante tinha ciência da sindicância e dos
   fatos a ele imputados, ou seja, ele conhecia o teor das acusações
   que lhe foram feitas. Ao longo de toda a sindicância, exerceu com
   plenitude o seu direito de defesa, muito embora isso não fosse
   obrigatório nessa fase da investigação, que é desprovida de
   caráter punitivo. Dispensada, nesse caso, a observância da regra
   inscrita no art. 27, § 1º da LOMAN.  Ademais, restou amplamente
   demonstrado o efetivo exercício do direito de defesa ao longo do
   procedimento administrativo disciplinar.
2. Legalidade da
   decretação, pelo magistrado de primeira instância, da quebra de
   sigilo telefônico do filho do impetrante, considerado peça-chave
   no esquema de venda de habeas corpus para traficantes de
   entorpecentes, já que ele não possuía prerrogativa de foro e a
   quebra de sigilo telefônico ocorreu na fase de inquérito policial,
   aplicando-se, por conseguinte, o entendimento firmado por esta
   Corte no julgamento do HC 81.260.
3. A revelação dos fatos
   relativos ao impetrante deu-se em decorrência de prova
   licitamente obtida. Inexistente, portanto, qualquer obstáculo
   jurídico à utilização da prova no procedimento administrativo
   disciplinar, ainda mais quando cotejada com outras provas, em
   especial os depoimentos de todos os envolvidos.
4. Remansosa é a
   jurisprudência desta Corte no sentido de que, "se o ato impugnado
   em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo
   administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se
   ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de
   caráter formal ou dos que atentem contra os postulados
   constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS
   24.347, rel. min. Maurício Correa, DJ 04.04.2003, RMS 24.533
   (rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.04.2005), o RMS 24.901 (rel.
   min. Carlos Britto, DJ 11.02.2005), o RMS 24.256-AgR (rel. min.
   Ilmar Galvão, DJ 13.09.2002), o RMS 23.988 (rel. min. Ellen
   Gracie, DJ 1º.02.2002) e o MS 21.294 (rel. min. Sepúlveda
   Pertence, DJ 21.09.2001)).
5. No voto do relator do processo
   administrativo disciplinar encontram-se todas as razões pelas
   quais a Corte Administrativa Especial do TRF da 1ª Região decidiu
   aplicar ao impetrante a pena de aposentadoria compulsória. Os
   votos dos demais juízes integrantes daquela Corte corroboram e
   ratificam o voto do relator, demonstrando a plena concretização
   da norma inscrita no art. 93, IX, da Constituição Federal.
6.
   Segurança denegada.